Tribunal: TJES
Processo: 5010226-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; SIMPLES
Data de julgamento: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA SOBRE MULTA QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, os embargos de declaração não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos
errores in judicando
que o maculem.

2. A decisão colegiada recorrida não possui omissão como assevera o embargante, notadamente quando
pontua que

à
multa qualificada também se aplica o princípio do não confisco (art. 150, inc. IV, CF/88), exigindo-se que tal multa encontre limitação no percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

3. Fundamentada a decisão colegiada, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010226-14.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PONTO NET INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA SOBRE MULTA QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, os embargos de declaração não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos erros
in judicando
que o maculem.

2. A decisão colegiada recorrida não possui omissão como assevera o embargante, notadamente quando
pontua que

à
multa qualificada também se aplica o princípio do não confisco (art. 150, inc. IV, CF/88), exigindo-se que tal multa encontre limitação no percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

3. Fundamentada a decisão colegiada, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos embargos de declaração opostos para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5010226-14.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PONTO NET INFORMATICA LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: IVAN FRECHIANI BRITO - ES29759-A, EDUARDO MENEZES DOS SANTOS NEVES - ES14559-A, GLECINEI DE OLIVEIRA BRITO - ES2977-A, POTIRA FERREIRA BRITO DE MACEDO - ES11538-A

VOTO

Conforme relatado
,
t
rata-se de recurso de

e
mbargos de declaração
inter
postos
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o acórdão de ID
n.
5150775 que
deu parcial
provimento
ao agravo de instrumento interposto
em face de

PONTO NET INFORMÁTICA LTDA.
,
“
para manter a suspensão da exigibilidade dos Autos de Infração identificados apenas com relação às multas aplicadas e no que exceder o percentual de 100% do valor do tributo, mantendo-se exigível, portanto, o tributo, as atualizações e juros legais e a multa limitada ao patamar de 100% do valor do imposto devido”.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega em suas razões

recursais

a existência de omissão
relativamente
ao caráter de multa qualificada
na hipótese
.
Diante disso, pugna
seja sanad
o o vício
, com a atribuição de efeitos infringentes
.
Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

C
ontrarrazões
apresentadas pelo embargado em que pede o
desprovimento do recurso.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interpostos e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

E, após compulsar detidamente os autos,
não se constata a
omissão apontada
(ausência de análise sobre o caráter de multa qualificada)
.

Constata-se
que o acórdão impugnado
fundamentou expressamente que
“ainda que a multa isolada deva resultar em penalidade mais gravosa que aquela aplicada à mora do contribuinte - na medida em que objetiva desestimular práticas tendentes à sonegação e a evasão fiscal - é certo que não pode ser tão elevada, a ponto de ultrapassar o limite da capacidade contributiva, desestabilizando o próprio negócio e comprometendo o patrimônio do contribuinte”.

Relativamente à hipótese da multa qualificada, que é aplicada nas hipóteses d
a possível existência de
sonegação, fraude e conluio, entendeu-
se no acórdão que também se aplica
o princípio do não confisco (art. 150, inc. IV, CF/88), exig
indo-se que
tal multa

encontre
limitação no percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido,
à luz do entendimento do STF:

[...]
Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
[...]
Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4.º, do CPC/2015” (STF. ARE n.º 1.058.987 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017).

Este
e.
Tribunal de Justiça
perfilha idêntico entendimento
,
no sentido de que

“revela-se confiscatória a multa punitiva que ultrapasse o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, pois embora exista certa dificuldade para se fixar o que se entende como penalidade abusiva, as multas são acessórias e não podem, como tal, ultrapassar o valor do principal”
(Incidente de
A
rguição de
I
nconstitucionalidade na
A
pelação n. 0036311-36.2011.8.08.0024, órgão julgador: Tribunal Pleno, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 28-05-2015, data da publicação no Diário: 15-06-2015).

Ademais, em que pese o reconhecimento pelo excelso
STF
(
T
ema 863) da questão relativa ao percentual máximo da “multa fiscal qualificada” (
RE
736090
RG
, Relator Luiz Fux, Tribunal Pleno, Julgado
e
m 29-10-2015, Processo Eletrônico D
JE
-240 Divulg 26-11-2015 Public 27-11-2015), o fato é que, no caso, a multa tributária imposta à
e
mbargada
não é a multa qualificada a que se refere a repercussão geral.
Senão, vejamos:

Sobre tal questão, o próprio STF já esclareceu que
“O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996”
, tendo esclarecido, ainda, que
“Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido”
(ARE 905685 AgR-segundo, Primeira Turma, Relator Min. Roberto Barroso, julgamento: 26-10-2018, publicação: 08-11-2018).

Portanto, fundamentada a decisão colegiada, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão impugnado.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer o recurso e a ele negar provimento.